Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720791-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA PET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA AGRAVADO: JOSE SEVERINO NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BERNADETE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casa Pet Clínica Veterinária e Pet Shop Ltda em face da decisão (ID 126384179, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Severino Neto, rejeitou impugnação à penhora deduzida pela Agravante. O recurso não foi instruído com o pagamento do preparo, em razão do requerimento de gratuidade da justiça. Para tanto, apresentou apenas balancetes contábeis dos meses de março a abril de 2022 (ID 36636836), bem como recibos de pagamento de verbas rescisórias (IDs 36636838 a 36636841). Determinei que a Agravante complementasse a documentação com, ao menos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 36687555). Em resposta, foram juntados a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), exercício 2021, e extratos bancários do SICOOB (ID 37075125). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Esclarece-se que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. No caso dos autos, os documentos apresentados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência da empresa Agravante. Os extratos juntados, que não abarcam todas as contas bancárias da Agravante, se considerados os dados da pesquisa Sisbajud realizada pelo d. Juízo de origem (ID 36636824), demonstram que a empresa está em atividade e em todos os meses são realizadas transferências, quase sempre para o mesmo CPF, que deixam a conta praticamente sem saldo, mas não negativa. Acrescente-se que os balancetes anexados, que só abarcam o período de maio e abril de 2022, são indicativos de movimentação de valores incompatíveis com o benefício pleiteado. Como se infere, não há provas nos autos que evidenciem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento. Ressalte-se que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários (IDs 31075127 a 31075131) e comprovante da DEFIS (ID 37075126). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator